Tribunal: TJDFT
Processo: 0733098-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733098-62.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SANDRA MARCIA LAWALL CRAVO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESPEITADOS. FALTAS INJUSTIFICADAS. ABANDONO DO CARGO. PENA DE DEMISSÃO. ELEMENTO OBJETIVO PRESENTE. ANIMUS ABANDONANDI VERIFICADO. CONCLUSÃO COERENTE COM PROVAS. ATO PROPORCIONAL E LEGAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado processo administrativo, a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. 2. Da análise de todos os atos praticados no processo administrativo disciplinar, verifica-se que o procedimento seguiu todas as normas, com garantia ao princípio de ampla defesa, sendo possível observar que fora oportunizado à requerente se manifestar em diversas ocasiões, ao longo de todo o processo administrativo, não apenas por meio da oitiva de seu depoimento pessoal, mas também por meio de defesa escrita. 3. Vislumbra-se a efetiva participação da então servidora na formação da decisão administrativa, a qual se encontrava até mesmo assistida por advogado durante grande parte do procedimento, de modo que não há que se cogitar, por qualquer razão, o cerceamento de seu contraditório ou ampla defesa, nem tampouco pela existência de vício ou ilegalidade praticada pela Administração na condução do procedimento. 4. De acordo com os art. 64, inciso I; art. 193, inciso I, alínea “a”; e art. 202, todos da Lei Complementar no 840/2011, as faltas injustificadas ao trabalho por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos configura infração disciplinar grave por abandono de cargo, punível com a perda do cargo pela demissão do servidor. 5. Na linha da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a demissão do servidor por abandono do cargo pressupõe, além do elemento objetivo previsto na norma, o elemento subjetivo consistente na vontade do servidor voltada a tal conduta, competindo a ele demonstrar motivo relevante capaz de descaracterizar o animus abandonandi. 6. A autora não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar que não compareceu ao seu posto de trabalho em decorrência de qualquer situação incapacitante à época dos fatos, nem tampouco que estes foram comunicados à sua chefia imediata ou, de qualquer forma, à Administração. E, acaso existentes, a apelante também não logrou êxito em comprovar que tais circunstâncias pessoais seriam a causa de suas faltas. Deve-se, assim, ser mantida a compreensão firmada em sede administrativa – e confirmada por este Poder Judiciário em primeira instância – de que o elemento subjetivo relativo ao abandono do cargo, no caso dos autos, encontra-se presente. 7. A decisão administrativa foi devidamente motivada, vez que indicou de forma clara seus fundamentos de fato e de direito, reportando-se às provas que permitiram concluir pela procedência das acusações. Ademais, a conclusão do PAD está totalmente alinhada com as provas produzidas no curso do procedimento e a pena aplicada é proporcional e razoável. Portanto, o ato administrativo questionado não merece revisão, eis que devidamente motivado, razoável, proporcional e legal. 8. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos artigos 4a, inciso II, 186, 927, todos do Código Civil, e 29 da Lei 8.112/1990, sustentando o reconhecimento de irregularidade na sanção administrativa aplicada. Aduz que a pena imputada foi injusta e excessiva. Defende o reconhecimento de sua incapacidade relativa em razão de dependência química. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 4a, inciso II, 186, 927, todos do Código Civil, e 29 da Lei 8.112/1990, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no exercício eventual da Presidência A010